Tribunal: TJSP
Processo: 1063037-38.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de revisão de contratos bancários - Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito - Insurgência do autor que não comporta acolhimento - Advogado atuando sem procuração assinada - Irregularidade da representação processual - Falta de pressuposto processual para constituição e prosseguimento da demanda - Extinção da ação mantida - Inteligência do art. 485, inciso IV, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de revisão de contratos bancários - Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito - Insurgência do autor que não comporta acolhimento - Advogado atuando sem procuração assinada - Irregularidade da representação processual - Falta de pressuposto processual para constituição e prosseguimento da demanda - Extinção da ação mantida - Inteligência do art. 485, inciso IV, do CPC - Afastamento do pagamento da taxa judiciária - Inaplicabilidade do art. 290, do CPC - Custas devidas - SUCUMBÊNCIA - Diante da não ratificação dos atos processuais deve o advogado do autor responder pelas despesas sucumbenciais - Observância do art. 104, 2o, CPC - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA NUMOPEDE - Descabimento - Petição inicial e apelação que indicam todos os dados relativos ao patrono do requerente e não existe fato impeditivo para que o próprio interessado promova diretamente as providências que entender pertinentes - Pedido rejeitado - Recurso desprovido.